Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-66.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS NA FATURA, REFERENTE A SERVIÇO NÃO CONTRATADO. SERVIÇO QUE FAZ PARTE DO PACOTE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente PATRICIA AKEMI IVANAGA sustenta a existência de cobrança indevida em sua fatura oriunda de serviço não contratado denominado “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL I”, pleiteando pela restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Verifica-se dos autos que a Recorrente possui contrato com a empresa de telefonia Recorrida, referente à linha telefônica n.o (65) 99650-6120, no plano controle denominado “VIVO CONTROLE DIGITAL NOVO – 3GB”
3. Observa-se pelas faturas acostadas aos autos que somente foi feita uma discriminação dos serviços na conta, sendo que o preço total não diverge do que foi contratado.
4. Com efeito, em nenhum momento a consumidora afirmou que contratou o plano em um determinado valor e que, em razão da inclusão de outro serviço, estava pagando um montante maior que o efetivamente acordado.
5. Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.
7. É imperioso salientar que esta magistrada proferiu julgamento em casos análogos (ex.: 1003994-35.2020.8.11.0002), reconhecendo a existência de falha na prestação de serviço e o consequente direito da parte consumidora à indenização por danos morais, majorando o quantum indenizatório arbitrado na sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, estou revendo o posicionamento anteriormente adotado.
8. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.
9. Sentença mantida em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016589-66.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA AKEMI IVANAGA - CPF: 027.420.101-14 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021